Tribunal: TJSP
Processo: 1021502-21.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Concurso
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Ação de rito ordinário. Concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal. Candidato que teve indeferida sua inscrição para uma das vagas destinadas aos candidatos cotistas (pretos, pardos e indígenas), por não ter encaminhado, quando da inscrição, fotografia colorida, conforme previsto pelo edital. Sentença que julgou improcedente a demanda. Recurso do autor buscando a

Ementa:
Apelação. Ação de rito ordinário. Concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal. Candidato que teve indeferida sua inscrição para uma das vagas destinadas aos candidatos cotistas (pretos, pardos e indígenas), por não ter encaminhado, quando da inscrição, fotografia colorida, conforme previsto pelo edital. Sentença que julgou improcedente a demanda. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Desacolhimento. Edital do concurso que discriminava, expressamente, a necessidade do encaminhamento da fotografia para fins de comprovar a fenotipagem, estabelecendo que a não apresentação dos documentos exigidos acarretaria o indeferimento da inscrição para as vagas destinadas aos candidatos pretos. Ausência de comprovação de que tenha entregado a documentação exigida. Recurso improvido, mantida a r. sentença.